Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-59.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705285-59.2022.8.07.0011 RECORRENTE: THYAGO LIMA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS. CARTA DE ANUÊNCIA. DEVER DO CREDOR. RECUSA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. I – Consoante julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 725, “no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” Para que a referida atribuição se torne do devedor, é preciso que ele esteja na posse dos documentos necessários para efetivar o referido cancelamento. II - Em conformidade com o § 1o do art. 26 da Lei 9.492/1997, é dever do credor, independentemente de requerimento, fornecer ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, após a quitação da dívida. Procedência do pedido cominatório. III - Ausente a comprovação de recusa injustificada da entrega da carta de anuência pelo credor, não se verifica o cometimento de ato ilícito indenizável pelo apelado-réu, arts. 186 e 187 do CC. Pedido de indenização por danos morais improcedente. IV - Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial, sem destacar o artigo de lei objeto do referido dissídio. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la, defendendo o direito ao ressarcimento dos danos morais, sob o fundamento de que teve seu nome negativado de forma indevida por dívida já quitada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao salientado dissenso interpretativo, porquanto “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2403411/RR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/11/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o apelo não caberia ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2495889/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005